Tribunal: TJDFT
Processo: 0732526-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA. ADMINISTRATIVO, CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO AGRAVADA PELA REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA No 0735030-49.2024.8.07.0000 JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ERRO MATERIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença individual decorrente da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018. 1.1. O embargante alega haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar eventual omissão do decisum com base na ausência de apreciação do parcial provimento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por meio do acórdão embargado, a impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada pelo colegiado, o qual entendeu pela exigibilidade do título executivo judicial, afastando os argumentos do Distrito Federal quanto à prejudicialidade externa e à inexigibilidade da obrigação imposta no título. 3.1. Entretanto, o aresto incorreu em erro material, visto que houve a análise da prejudicialidade externa relativa ao julgamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, ação diferente da citada pelo ente federativo, sendo a correta a de no 0735030-49.2024.8.07.0000. 3.2. Conforme os autos de origem, foi proferida acórdão pela 2a Câmara Cível, julgando parcialmente procedente a ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, com fundamento nos seguintes dispositivos legais: CR, art. 193, § 1o; LRF, art. 21, inciso I; LINDB, arts. 20 a 23; Lei Complementar Distrital no 840/11, art. 120, parágrafo único. Desse modo, rescindiu o acórdão anteriormente proferido e julgou improcedente a demanda originária, ressalvada a irrepetibilidade das requisições de pagamento já adimplidas perante servidores de boa-fé. Determinou o cancelamento dos precatórios e das RPVs não quitados até a data do julgamento, sem imposição de custas processuais ou honorários de sucumbência aos exequentes, declarando prejudicado o agravo interno. 3.3. Em virtude da superveniência desse fato, o qual influi diretamente no julgamento do recurso, o cumprimento individual da sentença coletiva passa a depender do trânsito em julgado da rescisão do título a cumprir (prejudicialidade externa). Por isso, o sobrestamento do curso processual até o julgamento definitivo da rescisória é medida impositiva (CPC, art. 313, inciso V, “a”).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Embargos de declaração acolhidos.
_________
Dispositivos relevantes citados: ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000; art. 313, inciso V, “a” do CPC.
Jurisprudência relevante citada: não há.